Tribunal: CARF
Processo: 10880.692481/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.692481/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
HITACHI DATA SYSTEMS COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, substituído pelo conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-55.695, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.692481/2009-16
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.692481/2009-16

Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação” –
PERDCOMP.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fls. 1, proferido em 23/10/2009,
o pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, o
pagamento de IR-Fonte do período de apuração de 28/4/2009, que se alega realizado
indevidamente, estava completamente utilizado; vejamos:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 12
e seguintes, afirmando que o recolhimento foi indevido, no seguintes termos (verbis):
"Tendo em vista que o crédito em questão está correto, pois foi pago erroneamente e
alocado indevidamente na DCTF, solicito que a decisão seja revista.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Limite do crédito analisado informado no PERD/COMP: 62.442,26 está correto
b)DARF pago indevidamente ref. Periodo de Apuraçao 28/04/2009 codigo 0422 porem
informado na DCTF
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
DARF,
DCTF
ref.
04/2009
Original
e
Retificadora
e
PERD/COMP
33047.48950.220609.1.3.04-6993
DO PEDIDO
a vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, da agora recorrente, por
unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.692481/2009-16

RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de
crédito do devedor para com o credor. O sujeito passivo não
retificou a DCTF antes da apresentação da DCOMP, logo, não fez
com que se materializasse junto à Administração Tributária o valor
que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver
reconhecido.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- A contribuinte alega, em síntese, que se equivocou na apuração do tributo,
efetuando o recolhimento a maior e, por conseguinte, informou o mesmo valor indevido
na DCTF. Todavia deixou de retificar a aludida Declaração mantendo a confissão do
débito, daí o indeferimento no despacho decisório. A contribuinte pleiteia então seja
reconhecido o erro material e reformada a decisão.
Rejeito de plano tal alegação haja vista o despacho decisório está adequadamente
fundamentado, isso porque diante da constatação de que o alegado pagamento (que de
fato foi realizado) estava integralmente alocado a débito confessados em uma DCTF,
nada mais caberia ser analisado Além disso, inexiste norma em vigor que estabeleça a
obrigatoriedade de intimação prévia para o contribuinte prestar esclarecimentos antes da
apreciação de Perdcomp.
Mais a mais inexiste no Perdcomp qualquer registro da contribuinte de qual seria o
motivo do alegado “recolhimento indevido”. Repito: o recolhimento que apontou como
realizado erroneamente já estava alocado a débito regularmente confessado. Logo, ao
apreciar o pleito a Autoridade Administrativa constatou a inexistência de crédito
disponível para compensação e corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
- discorre sobre várias questões legais pertinentes à decisão acima.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 25/06/2015, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 21/07/2015 (efls. 98 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, agora com mais detalhes, dos quais destaco abaixo:
- alega que na DCTF de abril de 2009, declarou um débito que foi indevidamente
pago;
- entende que há excesso de formalismo na decisão a quo ao considerar a DCTF
apenas original, em contraponto à questão do seu direito material.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.692481/2009-16

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento, declarado originalmente na sua
DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF a outro débito, não
estando disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, entre outros fundamentos, como nos autos, de que a DCTF não
poderia ser alterada, e com base nela deveria ocorrer a decisão (no caso, denegando). Ademais,
no caso concreto, não há nenhum caminho aberto para demonstrar e comprovar o seu direito.
Em recurso voluntário, o contribuinte procura rebate a posição a quo, sem trazer
nenhum documento comprobatório.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de preenchimento
constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a
comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que trazer uma
demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que
queira provar.
No caso dos autos, em nenhum momento o contribuinte foi informado desta
necessidade. Tal imperativo – comprovar o seu direito – está latente na legislação aplicável a
casos como este, mas como se trata de um processo administrativo, há um entendimento que a
verdade material deva prevalecer, claro, nos limites permissíveis do formalismo.
Geralmente, as decisões de primeiro grau administrativo dão este norte ao
contribuinte, vindo este, apenas na sua peça recursal, procurar o seu direito material.
Contudo, como já comentado antes, não é o caso nos autos.
Para não cometer excesso de formalismo, e permitir ao contribuinte, agora
recorrente, demonstrar o seu direito, entendo que o presente processo deva ser convertido em
diligência para oportunizar a demonstrar o seu direito pleiteado, com documentação
fiscal/contábil necessária para tanto.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.692481/2009-16

Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se se intimar o contribuinte a comprovar o seu direito creditório
pleiteado nos autos, de forma cabal.
Após estas providências, a unidade de origem da RFB deve elaborar relatório
DETALHADO e CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis e juntando
documentos comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital